Tribunal: STF
Processo: HC 262165
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO, COM OUTROS CORRÉUS, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO RELATIVAMENTE AO CRIME DE ESTELIONATO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA PRESTAR EXCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargante denunciado pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal — CP) e associação criminosa (art. 288 do CP).



    2. Pretensão de reconhecimento de decadência do direito de representação relativamente ao crime de estelionato.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    5. A propósito dos argumentos veiculados nestes embargos, de fato, a questão suscitada no Superior Tribunal de Justiça — STJ e nesta impetração diz respeito à suposta decadência em relação ao crime de estelionato praticado contra a vítima Info Informática Ltda. (Visagio Tecnologia), em virtude de ela ter conhecimento de que Acassio — corréu na mesma ação penal — era autor do crime de estelionato desde 17 de julho de 2020, quando ajuizou contra ele ação de obrigação de fazer e não fazer pelos mesmos fatos descritos na denúncia oferecida contra os acusados, mas ter formulado a competente representação somente em 21 de dezembro de 2022, quando já fulminada pela decadência.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, porém, não conheceu da matéria, argumentando que “o Tribunal de origem não se manifestou a respeito da data do conhecimento da conduta delituosa de ADONIAS [ora paciente] por parte da vítima e da data da representação”.



    7. Daí por que a ausência de manifestação do STJ sobre a questão impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    8. No caso, inexiste teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “nas ações penais públicas iniciadas mediante representação são dispensadas maiores formalidades para o início da persecução penal, bastando a inequívoca manifestação de vontade do ofendido para que o fato criminoso seja apurado” (HC 240.989 AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024).



    9. Assim como entendeu o STJ, o ajuizamento da ação de obrigação de fazer pela vítima contra o corréu Acassio em 17/7/2020 — dentro do prazo decadencial — é suficiente para demonstrar o seu interesse em ver os agentes processados e punidos.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para prestar os esclarecimentos devidos, sem atribuir-lhes efeitos modificativos.